Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731020-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO EMBARGADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se do segundo recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO, em face de minha decisão, acostada ao ID 19258859, em que neguei provimento ao primeiro recurso de Embargos de Declaração oposto contra decisão de minha lavra em que neguei seguimento aos Embargos de Terceiro protocolado perante o Tribunal de Justiça, por manifesta inadmissibilidade. Neste segundo recurso, afirma o embargante que, como não houve constrição, não poderia a ação de Embargos de Terceiro ter sido ajuizada perante o juízo de primeiro grau, teria que ter sido mesmo ajuizado perante o Tribunal de Justiça por dependência ao recurso interposto contra a ação de origem. Isso, segundo afirma, teria amparo no art. 674, CPC. Faz comentários a respeito da conexão e invoca o art. 81, RITJDFT com o objetivo de justificar o ajuizamento dos Embargos de Terceiro perante o segundo grau. Diz que a doutrina e jurisprudência relativizam os requisitos para o reconhecimento da conexão. Literalmente, afirma que: Não há proibição de ser distribuído o processo por dependência quando do recurso de apelação porque os autos principais estão em poder do Relator do Recurso, se esse não é o competente para receber os autos, pois já houve o julgamento do processos de conhecimento, portanto, sentença, que seja suspenso o recurso de apelação devolvendo a vara de origem os autos, para recebimento e julgamento dos Embargos de Terceiro. O Embargante é terceiro, não é parte no processo, pode sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Questiona ainda o porquê de não ter este Relator enviado ao Juízo prevento a tramitação dos Embargos de Terceiro. Diz que a decisão embargada ainda possui pontos a serem esclarecidos. Alfim, pede que sejam providos os Embargos de Declaração, com fins de pré-questionamento e sejam sanadas todas as omissões, contradições, erro material dando o caráter puramente infringente. É o resumo do necessário. Decido. Não há como acolher a tese embargante. Apresento as razões do meu convencimento. É que, muito embora o embargante afirme que a decisão embargada contém omissão, contradição e erro material, a rigor, não indica, até porque não existem, em que consistem os vícios apontados. Em relação à finalidade de pré-questionar a matéria, vale ressaltar que esse requisito resta preenchido de acordo com as razões de fundamentação apresentadas na decisão recorrida, sendo, portanto, prescindível a indicação expressa de qualquer dispositivo legal ou constitucional. Observo, de todo o arrazoado apresentado, que a parte recorrente, de fato, está completamente insatisfeita com o resultado das decisões anteriores, tanto daquela em que neguei seguimento ao Embargo de Terceiro, por ter sido ajuizado perante o Tribunal, como da que neguei provimento ao recurso de Embargos de Declaração. Esse tipo de irresignação, por óbvio, não comporta discussão pela estreita via do recurso aclaratório. Vale dizer, os Embargos de Declaração somente são possíveis nas hipóteses previstas na lei, sendo, desse modo, a via processual inidônea para se rediscutir o mérito da decisão combatida. Ora, já esclareci na decisão embargada que: Na espécie, importa salientar que não se trata de hipótese de suscitar conflito negativo de competência, porque esse incidente processual não é cabível entre graus de jurisdição diversos. Também não é o caso de envio dos autos ao juízo de primeira instância porque, a meu sentir, diversamente do que afirma o embargante, trata-se de hipótese de erro grosseiro ou crasso. Ademais, apenas com finalidade explicativa, que matérias atinentes à conexão, matéria tratada no art. 1.664, CC, na Lei 4.121/62, art. 790, CPC, todas são questões alheias ao mérito da decisão embargada, logo, não poderão sequer ser objeto de análise nesta decisão. O fato é que, não indica o embargante, de forma clara e objetiva, em que consistem as possíveis omissões ou contradições na decisão. De fato, busca o recorrente a reforma da decisão por meio de embargos de declaração, o que não se mostra possível, porque, de acordo com o art. 1.022, CPC, o recurso aclaratório é cabível contra qualquer decisão para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por fim, advirto ao embargante que, a oposição de outro recurso intitulado de Embargos de Declaração, sem a devida indicação dos possíveis vícios, sequer serão conhecidos por este Relator, devendo, pois, o embargante fazer uso da via processual adequada. Com amparo nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao segundo recurso de Embargos de Declaração oposto por SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão objurgada. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator